Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701145-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO GOMES DOS PASSOS AGRAVADO: MARIA EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a perda superveniente do objeto, tendo em vista que a própria parte agravante noticiou na origem que a parte agravada instalou novos equipamentos (ID 162260395, na origem). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator